Tribunal: TCU
Processo: 039.060/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro das pensões militares instituídas por Manoel Emidio (3126/2019, peça 4) e Nilson da Silva Pinto (36735/2021, peça 6); 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar inicial instituídas por Waldir de Paula (44352/2016, peça 3) e Antonio Augusto Gouveia (29164/2019, peça 5), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, presumidamente, pelas pensionistas, Sras. Maria Clara Costa de Paula (peça 3) e Celia Maria Gouveia de Freitas (peça 5), nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando do Exército que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência às pensionistas de que podem optar por benefícios/vencimentos legalmente acumuláveis nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960; 9.4.3. caso as interessadas optem pelas respectivas pensões militares em exame, cadastre novos atos concessórios livres da irregularidade apontada, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às beneficiárias dos atos impugnados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.5. informe às interessadas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.